Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722524-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POLISERV CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DESPACHO POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196011673, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (obrigação de reparar vícios em reforma) movido pelo CONDOMINIO GREEN PARK, in verbis: “O réu requer a produção de prova pericial ao ID no 186590276, em substituição à prova pericial já produzida nos autos (ID 148625957), por entender que "a prova pericial realizada partiu de premissa equivocada, visto que o perito quando do início dos trabalhos e produção do laudo pericial, considerou apenas os argumentos trazidos na petição inicial, de que os serviços que foram objeto de contratação seriam de forma geral, e não pontual". Diante do desinteresse da ré em aproveitar o trabalho técnico já realizado, DEFIRO a realização de nova prova pericial, cujas despesas serão adiantadas pela ré (art. 82, caput, do CPC). Nomeio como perito o profissional Engenheiro Civil Ricardo Humberto Ceze, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Intimem-se as partes para facultar a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Em seguida, intime a parte ré para realizar o depósito dos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configurar desistência da diligência. Depositados os honorários, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.” O pedido formulado no agravo de instrumento é o que segue (id. 59802035, pág. 9): “No mérito, requer que seja dado PROVIMENTO ao presente agravo, determinando a anulação de todos os atos processuais entre a decisão que determinou a citação da agravante em doc. 127118328 no dia 06/06/2022, e da decisão que reconheceu o vício no ato citatório em doc. 182290953 no dia 18/12/2023, com o desentranhamento de todos os documentos acostados aos autos, em especial a perícia realizada em doc. 148625957, e a sentença em doc. 169585832.” Cotejado o teor da r. decisão agravada com o pedido recursal supracitado, constata-se que ele em nada se relacionada com o que foi objeto do pronunciamento judicial impugnado. Assim, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, faculto à agravante-ré, em cinco dias, emendar a petição recursal quanto ao pedido, sob pena de não conhecimento por ausência de regularidade formal. Intime-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora